Tribunal: TJBA
Processo: 0506766-58.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506766-58.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LAURA AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor sob fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sem prévia manifestação da Fazenda Pública exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é estabelecer se é necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base na ausência de interesse processual, desde que adotadas medidas prévias e garantida a manifestação da Fazenda Pública, em respeito à autonomia administrativa dos entes federativos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, fixou tese no sentido de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é compatível com a Constituição, desde que respeitados critérios legais e observadas garantias processuais. 5. A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública ofende os arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e violação ao contraditório, razão pela qual impõe-se a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e adotadas medidas prévias. 2. A extinção da execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública configura decisão surpresa e viola o contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC. 3. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com observância do devido processo legal. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0506766-58.2018.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado LAURA AZEVEDO Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.